Tribunal: TJDFT
Processo: 0740984-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740984-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: G2 COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - ME, MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, GERALDO TOZETTI DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste acerca da certidão ID 54252924. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator